Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. SUPOSTA DEMOLIÇÃO DE MURO DE CERCAMENTO. LIMITES E CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL NÃO IDENTIFICADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA PELO DISTRITO FEDERAL. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de compelir o ente político réu a se abster de demolir muro e edificações erigidas na “Chácara Rodobem I, sito na DF 480, KM 05, Fazenda Ponte Alta, GAMA - DF” (ID 58577874).
2. Se a sentença, embora sucinta, declinou razões pelas quais julgou improcedente o pedido cominatório deduzido na peça vestibular, não há falar, à luz do art. 489, § 1o, do CPC, em ausência de fundamentação desse decisum. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. O art. 23, inciso I, da Lei Distrital n. 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal) estabelece que o cercamento de lotes e muros, inclusive os de arrimo, são dispensados do processo de licenciamento, desde que realizados dentro dos limites do lote ou da projeção.
4. No particular, não é possível sequer observar os limites e confrontações do imóvel objeto de discussão nos autos, que decorre de parcelamento de imóvel particular, o que afasta a possibilidade de se verificar se o muro erigido pelo autor/apelante, objeto de suposta demolição pelo Distrito Federal, encontrava-se dentro ou fora dos limites do lote ou da projeção, à luz do art. 23, inciso I, da Lei n. 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal).
5. O art. 48 da Lei n. 6.138/18 estabelece que as obras e as edificações destinadas a atividades rurais são dispensadas do licenciamento. Contudo, não foi suficientemente demonstrada, no curso do procedimento, a alegada condição de imóvel rural do referido bem, à luz do art. 53 do Decreto n. 39.272/2018.
6. É irretocável a ponderação declinada pela Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, ao assentar que “a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses de dispensa de licenciamento, de que trata o art. 48, da Lei 6138/2018 (código de obras), bem como do art. 53, do Decreto n 39272/2018 (...), porque se encontram vinculadas a obras e edificações destinadas a atividades rurais e necessitam estar dentro dos limites do lote ou da projeção. Portanto, não demonstra ser o caso do muro ou da casa construída no local, seja porque não há qualquer comprovação nos autos a respeito da atividade rural desenvolvida ou dos exatos limites do lote ou da projeção em que se deram as edificações” (ID 60066645).
7. Não ressai dos autos sequer a existência do muro de cercamento, bem como a prática de atos administrativos fiscalizatórios pelo Distrito Federal sobre a área em discussão. Em verdade, o autor/apelante se limitou a apresentar fotografias (ID 58577682) apontando acúmulo de entulho em um terreno baldio, bem como a existência do que seriam agentes públicos do “DF Legal”. Essas imagens, entretanto, sequer permitem identificar com precisão a área, as edificações sobre as quais supostamente recaiu a alegada atividade fiscalizatória, a data, a natureza, a finalidade e o resultado das supostas diligências.
8. À míngua da exata e objetiva delimitação da área do imóvel objeto de discussão nos autos, bem assim diante da não demonstração da prática de quaisquer atos fiscalizatórios pelo Distrito Federal em relação ao referido bem, é inviável compelir a Administração Pública a se abster de exercer o poder-dever de fiscalizar a correta ocupação do solo e o cumprimento das normas de edificação e de construção, que materializam verdadeira expressão do poder de polícia. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido cominatório deduzido na petição inicial.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.